Tribunal: STF
Processo: Rcl 87497
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por M. P. P. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/TJSP no Processo 2253208-41.2024.8.26.0000, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários 1.008.166/SC e 684.612/RJ, respectivamente, Temas 548 e 698 da Sistemática da Repercussão Geral. 

O reclamante relata que, na origem: 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (GEDUC) e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ingressaram com a AÇÃO CIVIL PUBLICA, com pedido de tutela provisória de urgência (1014673-53.2024.8.26.0482) perante a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Presidente Prudente apontando omissão da municipalidade na política pública de disponibilização de vagas de creche. Relata a existência de uma demanda reprimida na educação infantil consistente na existência de uma lista de espera de vagas que, na ocasião da propositura da ação, era de 647 crianças. Argumentaram, dentre outros, que: a) que a demanda reprimida seria decorrente de pedidos de matrículas realizados após o dia 11 de outubro de 2023, a qual é utilizada como data base pela SEDUC para disponibilização de vagas em creches municipais; b) que este represamento seria fruto da falta de planejamento por parte do município em promover os estudos necessários para obter a previsão aproximada da quantidade de solicitações que regularmente surge no curso do ano letivo; c) que, apesar de haver fila de criança na lista de espera, há também informações da existência de vagas disponíveis, o que indicaria falha na alocação ou remanejamento das vaga 
[...] 
A Vara da Infância e da Juventude deferiu TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA determinando ao MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE que, no prazo de 60 (sessenta) dias:
1) Disponibilização e matrícula de todas as crianças relacionadas às fls. 25/41, observando-se o georreferenciamento e os critérios de média e alta vulnerabilidade fixados na ACP 3005840 95.2013.8.26.0482, em creche a rede pública municipal ou conveniada, ou creche particular sob custeio do ente público, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00(hum mil reais) e bloqueio de verbas públicas para custeio da matrícula em creches particulares; 
2) Comprovar a notificação dos núcleos familiares das respectivas crianças quanto à disponibilização e matrícula; 
3) Apresentar nos autos um plano concreto de ações administrativas para expansão e redimensionamento da oferta de vagas, observando a demanda presente e futura, além de planejamento orçamentário-financeiro discriminado quanto à implementação do referido plano na lei orçamentária anual e plano plurianual, comprovando-se a remessa à Casa Legislativa Municipal; 
4) Apresentar um plano concreto de efetivação da busca ativa, a fim de apurar o quantitativo de todas as crianças que se encontram fora da rede de ensino. 
Também determinou, no prazo de 90 dias, a apresentação de um plano concreto de efetivação da busca ativa, a fim de apurar o quantitativo e qualificação de todas as crianças que se encontram fora da rede de ensino (doc. 1, pp. 2-3).

Prossegue aduzindo que, em face da decisão proferida na mencionada ação civil pública: 

[...] interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO, distribuído sob o nº 2253208-41.2024.8.26.0000 à CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO postulando a reforma da tutela provisória de urgência. O recurso foi desprovido pelo acórdão de fls. 521/538 (do processo na origem) 
Na sequência, o recorrente opôs embargos de declaração apontando a existência de omissão no acórdão de fls. 521/537 (do processo na origem). 
Os embargos de declaração foram desprovidos com o fundamento da inocorrência dos alegados vícios de integração (fls. 561/566 do processo na origem). 
O reclamante, então, interpôs recurso especial e recurso extraordinário. No recurso extraordinário indicou que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo contrariou os artigos 2º, 97, 208, IV, e 214 da Constituição Federal, inclusive apontando desrespeito ao que foi decido nos temas 548 e 698 da repercussão geral.
 A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário com relação à violação dos temas 548 e 698 da repercussão geral, sob o entendimento deu que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o que foi decidido pelo STF nos aludidos precedentes. 
O reclamante interpôs AGRAVO INTERNO (autos 2253208-41.2024.8.26.0000/50001) buscando a reforma mencionado capítulo decisório, indicando, precisamente, a existência de distinção entre o que foi decidido pelo Tribunal a quo e o tema 548 da repercussão geral, bem como que a decisão não atendeu aos pressupostos exigidos pelo tema 698 da repercussão geral para legitimar a intervenção do Poder Judiciário na política pública conduzida pelo Poder Executivo. 
O Tribunal a quo desproveu o agravo interno interposto pelo reclamante sob o fundamento da existência de identidade fática e jurídica entre o recurso extraordinário e os paradigmas apontados na decisão recorrida e que o acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes estaria em conformidade com o que foi decido pelo STF (doc. 1, pp. 3-4).

O reclamante também argumenta que:

O ponto central que anima esta reclamação reside em um único ponto: a determinação da universalização de vaga em creches em tempo integral. 
Com efeito, o acórdão recorrido confirmou tutela provisória de urgência proferida pela Vara da Infância e da Juventude de Presidente Prudente que determinou a matrícula de 647 crianças que se encontram em lista de espera em creches em vagas de tempo integral. Também determinou a apresentação de um plano de expansão da rede para universalização da disponibilização de vagas em creches em tempo integral para todas as crianças que buscassem o atendimento. 
Ocorre que esta perspectiva não foi tratada no tema 548 da repercussão geral. O foco do julgamento foi o reconhecimento do direito subjetivo público à vaga em creche e pré-escola como um direito fundamental de prestação positiva, exigível judicialmente. A questão relativa à vaga em tempo integral não foi objeto desta tese, nem mesmo dos votos proferidos. 
Na verdade, da leitura dos votos que integram o acórdão, notadamente dos debates travados no curso do julgamento, depreende-se que houve grande preocupação dos Ministros quanto à necessidade da compatibilização do direito subjetivo de acesso à educação básica, o que inclui a disponibilização de creche, a inegável realidade de que os recursos orçamentários são limitados frente às inúmeras demandas sociais (doc. 1, p. 6).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento da liminar e requer, no mérito: 

[...]  a procedência da reclamação para cassar o acórdão proferido no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2253208-41.2024.8.26.0000 da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo por estar em desconformidade com as teses jurídicas firmadas nos TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1008166/SC) E TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 684612) para, garantindo a observância das tese jurídicas em questão, dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamante para reformar a tutela provisória de urgência confirmada para afastar o dever de universalização das vagas em creche em tempo integral nos termos determinados (doc. 1, pp. 18-19).

Extraio da contestação oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo:

A decisão reclamada lançou adequada fundamentação para a manutenção da negativa de seguimento do recurso extraordinário, notadamente a ausência de demonstração de distinção, circunstância sequer combatida na inicial da reclamação. 
A motivação lançada no ato reclamado está em sintonia com o que exige o art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, além de se adequar integralmente ao Tema 698 desta Suprema Corte, dado que em se tratando de temática envolvendo direito à educação, constitucionalmente reconhecido, é factível ainda que excepcionalmente, a intervenção judicial a fim de controlar a segurança da distribuição de medicamentos e vacinas à população, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da separação de poderes. 
A reclamação tem como escopo evitar situações de teratologia na aplicação do instituto da repercussão geral, o que não ocorreu na presente hipótese. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal repudia o manejo da reclamação em tais situações (doc. 20, p. 5).

A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela negativa de seguimento da reclamação:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 548 (DIREITO SUBJETIVO À CRECHE) E TEMA 698 (LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS). DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM AS TESES FIXADAS PELO STF. ALEGAÇÃO DE INEFICIÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL NA SEARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS EM CRECHES PARA 647 CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM EM LISTA DE ESPERA, COM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE VULNERABILIDADE E GEORREFERENCIAMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA E DE BLOQUEIO DE VERBAS. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE PLANO PARA EXPANSÃO E REDIMENSIONAMENTO DE VAGAS. IDONEIDADE DO POSICONAMENTO ADOTADO PELO TJ/SP QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTENTADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE DESVIO NA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO (doc. 25, p. 1).

É o relatório. Decido.

A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não viola precedente do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar os Recursos Extraordinários 1.008.166/SC e 648.612/RJ, respectivamente, Temas 548 e 698 da Sistemática da Repercussão Geral, os quais fixaram as seguintes teses: 

1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica (Tema 548).

    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) (Tema 698).

A decisão reclamada é o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a denegatória do recurso extraordinário, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO INTERNO. RECURSOEXTRAORDINÁRIO. NEGADO SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em Exame 
1. Agravo interno interposto pelo Município de Presidente Prudente contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O acórdão recorrido observou as orientações do Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 1.008.166/SC e nº 684.612/RJ, mantendo a condenação do ente público em disponibilizar matrícula para crianças em fila de espera, conforme critérios de vulnerabilidade. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido está em conformidade com os pronunciamentos do STF nos temas 548 e 698, e se há indevida intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. 
III. Razões de Decidir 
3. O recurso apenas comporta provimento se demonstrada ausência de similitude fática com a tese firmada pelo STF, o que não ocorre no caso concreto. 
4. A identidade fática e jurídica entre o recurso interposto e os paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente, estando o acórdão em conformidade com as orientações do STF. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Nega-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: 1. A educação básica é direito fundamental de aplicabilidade imediata. 2. Aintervenção judicial em políticas públicas é permitida emcaso de deficiência grave do serviço. 
Legislação Citada: CF/1988, art. 6º, art. 205. CPC, art. 1.030, I, “a”. 
Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.008.166/SC, Tema nº 548. STF, RE nº 684.612/RJ, Tema nº 698. STF, Rcl nº 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.12.2017. STF, Rcl nº 28.223/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.5.2018 (doc. 9, pp. 18-19).

Extraio no voto condutor do referido acórdão:

[...] verifica-se que o v. Acórdão recorrido está de acordo com as aludidas orientações firmadas pelo E. Supremo Tribunal Federal, pois manteve a condenação do ente público em disponibilizar a matrícula de todas as crianças do Município de Presidente Prudente relacionadas em fila de espera, observando-se o georreferenciamento e os critérios de média e alta vulnerabilidade fixados na ACP 3005840-95.2013.8.26.0482, bem como determinou a apresentação nos autos, um plano concreto de ações administrativas para a expansão e redimensionamento da oferta de vagas.
Ademais, o r. decisum destacou que o direito à educação possui natureza de direito social de índole fundamental, previsto na Constituição Federal, tratando-se de normas constitucionais de eficácia plena, as quais conferem ao indivíduo direito público subjetivo de exigir do Estado a realização de medida para a concretização ao acesso à educação gratuita. 
E, ainda, não há que se falar em indevida intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de competência do Poder Executivo, pois a determinação de cumprimento de direitos públicos subjetivos não viola a autonomia dos poderes, da determinação de políticas públicas e da isonomia. 
Portanto, a decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno (doc. 9, pp. 21-22).

Os paradigmas tratam da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais, sempre que configurada ausência ou grave deficiência na prestação do serviço por parte do Estado, a fim de estabelecer parâmetros que resguardem o princípio da separação dos poderes e, ao mesmo tempo, possibilitem a realização daqueles direitos. 

O reclamante, por sua vez, sustenta que a decisão reclamada afronta os precedentes vinculantes mencionados porque teria estabelecido obrigações concretas, em vez de apenas impor uma obrigação estrutural, consistente na apresentação de plano adequado para alcançar a finalidade da ação.

No entanto, a análise das sucessivas decisões judiciais na ação de origem revela que não se tratou de estabelecimento de obrigação pontual pelo Poder Judiciário, mas de acolhimento de pedido formulado na Ação Civil Pública 1014673-53.2024.8.26.0482, na qual foi consignada a inércia do poder público no atendimento da demanda por creches no município reclamante. Transcrevo:

É certo que essa falha na política pública adotada se arrasta desde 2013, quando foi proposta a ação civil pública 3005840-95.2013.8.26.0482. A situação do município vem sendo acompanhada, desde então, tanto pelo Poder Judiciário, quando pelo Ministério Público que atua através do seu grupo especial.
[...]
Não se desconhece a contensão de despesas pelos quais boa parte dos municípios brasileiros passam. Todavia, não se pode olvidar que a Educação e Saúde, em especial de crianças enquanto pessoas em desenvolvimento, merecem uma maior atenção dos poderes públicos. A criança tem direito subjetivo à Educação que não se sujeita a reserva do possível, cabendo aos entes públicos implantar as medidas necessárias, atuando direta ou indiretamente na prestação da educação. A educação é o elemento propulsor do desenvolvimento de uma nação. 
[...]
Ainda, não há que se falar em prejudicialidade ao orçamento. A medida deve ser duradoura já que as crianças atendidas do 0 aos 5 anos de idade permanecerão na rede, não podendo falar-se em irreversibilidade da medida. Conforme bem salientou a Ministra Cármen Lúcia no voto em destaque: "Se a gente começar a dizer que temos de declarar um direito que foi declarado há 34 anos, não é comemoração, pode tocar o enterro." (STF - RE1008166/SC, Inteiro Teor do Acórdão, p. 80) Há evidências de má alocação das vagas. 
Apesar disto, o município continua recebendo verbas e, ao que parece, transformando uma vaga em período integral para atender duas crianças em período parcial. Com isso, evidentemente que os recursos não tem sido direcionados de forma priorizada para uma demanda que se arrasta a mais de 10 anos. Ao Judiciário não cabe alocar as verbas públicas, mas cabe cobrar que políticas públicas sejam implantadas para garantir o direito social constitucionalmente garantido (doc. 3, pp. 138-139).

A decisão reclamada limita-se a reconhecer a demanda por vagas em creches e determinar ao município a elaboração de plano para atendimento da necessidade, em prazo especificado, observando-se, inclusive, os aspectos orçamentários envolvidos. Ao especificar número de vagas, vê-se que o Poder Judiciário não criou um montante arbitrário, mas apenas indicou aquele já constante dos levantamentos efetuados por ocasião da ação civil pública de origem.

Sendo assim, verifico que não há ofensa ao paradigma apontado. 

Na verdade, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados da Primeira Turma acerca da matéria ora em análise:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DOS REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DE QUILOMBO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85) (ARE 1.387.572 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2022, grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DO INCRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ‘LAJEADO’, SITUADA NO MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS - TO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.377.067 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/10/2022, grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.448.604-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023, grifei). 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEFINITIVAS. AUXÍLIO ALUGUEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I– O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 
II- Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais.
 III– Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.423.672 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023). 

Nesse sentido, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.452.179/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26/02/2024;  ARE 1.377.067/TO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/5/2022; e RE 1.335.550/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/8/2021.

Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  

Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator